Tribunal: STF
Processo: AI 584059
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-03
Data de publicação: 2007-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EXAME DA
   OPORTUNIDADE - TRASLADO DE PEÇAS. O instrumento há de estar
   formado e, assim, devidamente aparelhado, no prazo recursal, dele
   constando as peças indispensáveis à verificação da oportunidade
   do recurso.
        AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO
   CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a
   aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de
   Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da
   litigância de má-fé.